Tribunal: TJMT
Processo: 1008935-69.2024.8.11.0040
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1008935-69.2024.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[NEUZALINA VIEIRA DA SILVA - CPF: 018.090.271-79 (RECORRENTE), IVAN OLIVEIRA DOS SANTOS - CPF: 020.447.631-33 (ADVOGADO), FERNANDO BARBOSA FERREIRA - CPF: 607.214.973-14 (ADVOGADO), VIACAO NOVO HORIZONTE LTDA - CNPJ: 60.829.264/0026-32 (RECORRIDO), GEANDRE BUCAIR SANTOS - CPF: 688.175.331-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N°.
1008935-69.2024.8.11.0040

Recurso Cível Inominado n°.
1008935-69.2024.8.11.0040

Recorrente:
Neuzalina Vieira da Silva

Recorrido:
Viação Novo Horizonte Ltda.

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE RODOVIÁRIO INTERESTADUAL. FALECIMENTO DE PASSAGEIRO DURANTE O TRAJETO. OMISSÃO NA CONFERÊNCIA DE DESEMBARQUE. INEXISTÊNCIA DE NEXO CAUSAL ENTRE A CONDUTA DA EMPRESA E O ÓBITO. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente ação de reparação de danos materiais e morais, fundamentada na alegação de falha na prestação de serviço de transporte interestadual, em razão do falecimento do filho da autora durante o trajeto sem que a empresa de transporte percebesse ou comunicasse o ocorrido ao final da viagem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se a conduta da empresa de transporte, ao não perceber que um passageiro havia falecido durante o trajeto e ao não proceder à conferência no desembarque, configura falha na prestação de serviço apta a gerar responsabilidade civil por danos morais e materiais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O Código de Defesa do Consumidor impõe responsabilidade objetiva ao fornecedor de serviços, conforme o artigo 14, mas exige a comprovação do nexo de causalidade entre o defeito na prestação de serviço e o dano sofrido pelo consumidor.

4.

O boletim de ocorrência indica ausência de sinais de violência, sendo o falecimento presumivelmente natural, sem elementos que apontem para omissão da empresa como causa do óbito.

5.

A ausência de conferência individual de passageiros no desembarque não configura falha na prestação de serviço, pois inexiste obrigação legal ou contratual nesse sentido, sendo a logística do transporte rodoviário incompatível com esse tipo de controle.

6.

O sofrimento da autora pela perda do filho, embora legítimo, não pode ser imputado à empresa de transporte diante da inexistência de nexo causal entre sua conduta e o evento morte.

7.

Não restou demonstrada falha específica que pudesse ter evitado o óbito ou que tenha contribuído diretamente para o agravamento da situação, sendo incabível o reconhecimento de danos morais ou materiais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A responsabilidade objetiva prevista no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor exige a presença de nexo causal entre a conduta do fornecedor e o dano alegado.

2.

A ausência de conferência de passageiros no desembarque, por si só, não configura falha na prestação de serviço quando não há previsão legal ou contratual que a imponha.

3.

Não comprovado o nexo entre a morte do passageiro e a conduta da empresa, afasta-se o dever de indenizar por danos morais ou materiais.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Defesa do Consumidor, artigo 14; Código Civil, artigos 186 e 927; Código de Processo Civil, artigo 373, I; Lei no 9.099/1995, artigo 46.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Apelação Cível no 0028565-43.2015.8.11.0041, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, j. 15.09.2021, Quarta Câmara de Direito Privado, DJE 20.09.2021.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N°.
1008935-69.2024.8.11.0040

Recurso Cível Inominado n°.
1008935-69.2024.8.11.0040

Recorrente:
Neuzalina Vieira da Silva

Recorrido:
Viação Novo Horizonte Ltda.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de Neuzalina Vieira da Silva
.

Ação:
de Reparação de Danos Materiais e Morais.

Origem:
Juizados Especiais de Sorriso.

Sentença
(Id. 299548882)
:
julgou improcedentes os pedidos autorais.

Recurso Cível Inominado
(Id. 299548883): requer a reforma da sentença, a fim de que sejam julgados procedentes os pedidos formulados na inicial.

Contrarrazões:
não apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N°.
1008935-69.2024.8.11.0040

Recurso Cível Inominado n°.
1008935-69.2024.8.11.0040

Recorrente:
Neuzalina Vieira da Silva

Recorrido:
Viação Novo Horizonte Ltda.

VOTO

Colendos Pares;

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual, nos termos do artigo 46, da Lei n.o 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), passam a integrar este voto.

Trata-se de Recurso Inominado interposto pela autora contra a sentença que julgou
improcedentes os pedidos de indenização por danos morais e materiais
, formulados em face de Viação Novo Horizonte Ltda., sob a alegação de falha na prestação de serviço que teria culminado no óbito do seu filho dentro do ônibus da recorrida.

Consta dos autos que o filho da recorrente, Uanderson Vieira da Silva, adquiriu uma passagem da recorrida para viajar de Cuiabá/MT a Sinop/MT no dia 16/04/2024, com chegada prevista para as 07h38 do dia seguinte. Durante o trajeto, seu filho veio a óbito dentro do ônibus, mas a empresa não percebeu a situação e não realizou qualquer conferência dos passageiros no desembarque em Sinop/MT, deixando o corpo dentro do veículo por mais de 04h00 (quatro) horas.

Aduz que, somente em Colíder/MT, aproximadamente 100 km distante do destino final, funcionários da concessionária de pedágio encontraram o corpo do passageiro e acionaram as autoridades competentes.

Por sua vez,
a empresa recorrida não apresentou contestação nem compareceu à audiência de conciliação, revelando desinteresse em contestar os fatos alegados na inicial, razão pela qual incidem os efeitos da revelia, nos termos do artigo 20 da Lei no 9.099/95.

O presente caso submete-se às regras do Código de Defesa do Consumidor, por se tratar de relação de consumo decorrente da prestação de serviço. E a norma contida no artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, dispõe que:

“Artigo 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”

Entretanto, para que se configure a responsabilidade civil e o consequente dever de indenizar, é necessária a presença concomitante do dano, do nexo de causalidade e da conduta ilícita, sendo que na responsabilidade objetiva prescinde-se da análise da culpa.

O ponto central da controvérsia reside em verificar se a conduta da empresa recorrida, ao não identificar que um passageiro permaneceu no interior do ônibus após a parada em seu destino final, configura falha na prestação de serviço apta a caracterizar ato ilícito indenizável, e se há nexo causal entre essa conduta e os danos alegados.

Quanto ao falecimento em si, não há nos autos elementos probatórios que indiquem que a morte decorreu de alguma ação ou omissão da empresa transportadora. Conforme consta do boletim de ocorrência (Id. 299548865), o passageiro foi encontrado sem sinais de lesões ou violência, sugerindo morte natural. Não há qualquer indício de que o óbito poderia ter sido evitado caso houvesse alguma intervenção por parte da recorrida.

No que tange à não identificação do corpo no momento do desembarque em Sinop/MT, tal fato, por si só, não configura conduta ilícita indenizável no caso concreto. Isso porque, não existe previsão normativa específica que obrigue as empresas de transporte rodoviário de passageiros a realizar conferência individual dos passageiros no momento do desembarque, sendo prática comum que cada passageiro seja responsável pelo seu próprio deslocamento nas paradas.

Ademais, não há nexo causal entre a não identificação do passageiro já falecido no ônibus e o evento morte em si, pois, quando o ônibus chegou ao destino contratado, o passageiro já havia falecido, conforme se depreende dos fatos narrados. Soma-se a isso o fato de que a logística operacional do transporte rodoviário interestadual, com múltiplas paradas e fluxo contínuo de passageiros, dificulta a fiscalização individualizada de cada passageiro, especialmente considerando o grande número de pessoas que utilizam o serviço.

O dano moral não decorre automaticamente do mero dissabor ou da ocorrência de fatos trágicos da vida. Embora seja indubitável o sofrimento da recorrente pela perda do filho, tal sofrimento não pode ser imputado à conduta da recorrida, uma vez que não demonstrado o nexo causal entre a morte e qualquer ato ou omissão da empresa transportadora.

No mesmo sentido, não há como reconhecer danos materiais, pois não foi comprovado nos autos que a morte do passageiro está relacionada a alguma falha na prestação de serviço de transporte, nem que eventual ato da recorrida poderia ter evitado tal desfecho.

Neste sentindo
:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – NULIDADE DA SENTENÇA – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NÃO CARACTERIZADA - RESPONSABILIDADE CIVIL E DEVER DE INDENIZAR NÃO CONFIGURADOS – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. 1.
Sem a comprovação de que houve prestação de serviço inadequado, eventuais falhas na comunicação entre as partes não é suficiente para a reparação pretendida, tratando-se de mero aborrecimento que não gera danos morais, uma vez que nesta hipótese não são presumidos, precisam estar demonstrados, e essa obrigação era da autora/apelada (artigo 373, inciso I, do CPC).

2. Dessa maneira, ausente um dos requisitos da responsabilização civil (arts. 186 e 927 do Código Civil), consistente na prova efetiva da violação a direitos da personalidade, mediante identificação de diminuição pessoal, desprezo, humilhação ou sofrimento desmedido, não procede o pedido de indenização.
(TJ-MT 00285654320158110041 MT, Relator.: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 15/09/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/09/2021)”

Diante do exposto, a improcedência dos pleitos do recorrente é medida que se impõe, uma vez que não restaram demonstrados os elementos necessários à caracterização da responsabilidade civil, tampouco se comprovou falha na prestação de serviço por parte da empresa recorrida.

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença em sua integralidade.

Em razão do resultado do julgamento, condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários sucumbenciais, estes no patamar de 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual beneficiário da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2025